Tribunal: TJMT
Processo: 1016351-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016351-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RICARDO PATRICIO PEREIRA ROCHA - CPF: 045.591.151-76 (PACIENTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), RICARDO PATRICIO PEREIRA ROCHA - CPF: 045.591.151-76 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA PEREIRA KREIN (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–

INJÚRIA, AMEAÇA E

LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.

ALEGADA AUSÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO

PACIENTE – INCONSISTÊNCIA

DAS

TESES

– ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM

PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO
PACIENTE –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO

ART. 312

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. AVENTADA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA QUE VISA RESGUARDARA INTEGRIDADE FÍSICA E/OU PSICOLÓGICA DA OFENDIDA– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 29 DO FONAVID – PACIENTE REINCIDENTE
EM DELITO DA MESMA NATUREZA
– 3.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

– NÃO OCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO

–

4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 5. P
REDICADOS PESSOAIS DO

PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO

ILEGAL

NÃO CONFIGURADO
– 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto
ele
apresenta

histórico de
crime da mesma natureza
,

a revelara presença de um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Não se pode cogitar em ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a custódia cautelar do paciente se apresenta necessária para assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, segundo o qual:
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Ademais, é imperioso registrar que o decreto preventivo objurgado não foi fundamento apenas no art. 313, III, do Código do Processo Penal, mas também no inciso II do referido dispositivo, visto que o paciente é reincidente.

3.A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier

a ser condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantira ordem pública.

5.
Os predicados pessoais dopaciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado
Angelo
Bernardino de Mendonça Junior
, em favor de
Ricardo
Patricio
Pereira Rocha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
a Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de
Rondonópolis
-MT.

O
paciente foi preso em flagrante no dia
4
de
setembro
de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.
1021663-64.2021.8.11.0003
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal
,
ameaça
e injúria
no âmbito doméstico (
arts
. 129, § 9o
,
147,
e 140, § 2o,
do Código Penal), cuja
prisão
foi convertida em

preventiva, por intermédio de decisão prolatada após manifestação do

Ministério Público, em audiência de custódia.

Registra, o impetrante, que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal;
ressaltando, outrossim, que
, na espécie,

“não há mais motivos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva visto que a vítima já fora citada das medidas protetiva prolatadas pelo juízo a quo
”
.

Alega,
ademais,
que o
paciente tem endereço fixo e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade
;
consignando
,
também
,
que
“
meras ilações
abstratas
”
acerca da
gravidade
d
os
crime
s, em tese, perpetrados
contra a vítima
,

violam
o princípio
constitucional
da presunção da inocência
.

Averba,
ao final
, que
a manutenção da custódia cautelar do paciente ofende o princípio da homogeneidade
, uma vez que
, mesmo na hipótese de condenação, o regime a ser
-
lhe
imposto será aquele diverso do fechado para o cumprimento de pena
;
ressaltando,
também
,
a possibilidade de
substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão
do paciente
ou a
revogação da
prisão
preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
ou a substituição da
sua
custódia

por outras medidas cautelares
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
101432482
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
102102471
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que o levaram à decretação
e à manutenção
da prisão preventiva do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
103840470
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação idônea da decisão

que

converteu

a

prisão

em flagrante do paciente em

preventiva, bem como à inexistência dos requisitos

autorizadores à prolação do referido édito judicial,é imperioso registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação

da

custódia cautelar

do acusado: a garantia da ordem pública,em decorrência da sua reiteração delitiva, fator
que justifica a
decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção.

Com efeito, eis

parte
do pronunciamento judicial
que decretou a prisão preventiva

do paciente:

[...]
Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em preventiva ou concessão da liberdade provisória. Bem como
analiso neste ato a manifestação oral do Ministério Público e do advogado do indiciado.

Da análise dos acontecimentos, imperiosa é a segregação do acusado para assegurar a conveniência da instrução criminal, da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal, vez que é induvidosa a materialidade do delito, bem como há elementos probatórios suficientes quanto a autoria do crime que ora se impõe ao autor do fato, já identificado no auto de prisão em flagrante.

Em consulta ao Sistema Apolo, constata-se que o acusado possui antecedentes criminais com execução de pena que tramita sob o no 200055944.2020, em razão de condenação em processo que tramitava perante a Vara Especializada da Violência doméstica desta Comarca sob o código no 675557, evidenciando a prática reiterada da mesma conduta delituosa, objeto da presente prisão flagrante, o que inviabiliza, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, eis que não se mostram suficientes para garantir a ordem pública no caso em comento
.

Todas essas situações reclamam a permanência da prisão exatamente para conveniência da instrução criminal conforme caput do artigo 312, do CPP.

Logo, é certo que a liberdade do indiciado representaria não apenas risco à ordem pública, como teria o condão de gerar sentimento de impunidade no seio social.

É bom registrar que, embora a Constituição da República consagre o princípio da presunção de inocência, nota-se que ela também autoriza ao longo de seu texto, mais especificamente no seu artigo 5o, inciso LXI, a decretação da Prisão Preventiva, razão pela qual se entende que havendo fundadas razões para a medida extrema, não há que se falar em constrangimento ilegal por desrespeito a tal princípio.

Acerca da prisão cautelar como forma de assegurar a aplicação da Lei Penal, leciona Guilherme de Souza Nucci:

"... significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Não tem sentido o ajuizamento da ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação da lei penal no caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. Não obstante já ter ele cometido o delito, que abala a sociedade, volta-se, agora, contra o processo, tendo por finalidade evitar que o direito de punir se consolide. Exemplo maior disso é a fuga deliberada da cidade ou país, demonstrando que não está nem um pouco interessado em colaborar com a justa aplicação da lei." (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 567-569).

Dessa forma, entendo que, in
casu
, resta configurada relevante conveniência para a instrução criminal, bem como inequívoca necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (periculum
libertatis
). Assim, conclui-se que a segregação cautelar do acusado é medida que se impõe razão pela qual, acolho a cota ministerial CONVERTENDO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA RICARDO PATRÍCIO PEREIRA ROCHA, brasileiro, solteiro, vendedor, inscrito no CPF no 045.591.151-76, portador do RG no. 22242546 SSP/MT, nascido em 21.10.1992, filho de Lourival Gomes da Rocha e Luciene Pereira da Silva, residente e domiciliado na Rua J, 1692 Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade de Rondonópolis/MT, nos termos do artigo 310, II,
do CPP c/c a Lei no 12.403/2011.
[...]
.
(ID 101335465 – p. 51/52).
Destacamos

Na sequência
, o paciente teve seu pedido de revogação da prisão preventiva indeferido
pelo juízo de primeiro grau,
tal como se constata desta parte da respectiva decisão:

[...
]

Inicialmente, compulsando o feito, verifica-se que deve ser indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva postulado pelo acusado.

Isso porque, verifica-se que realmente é de rigor que este Juízo mantenha, por ora, o decreto preventivo em desfavor do acusado, eis que se fazem presentes os requisitos que autorizam a sua prisão preventiva.

Consigno que, não existem elementos novos a autorizar a revogação do decreto preventivo, considerando-se, sobretudo, que o crime foi supostamente cometido no âmbito doméstico, bem como o fato de não ter havido alteração na situação fática até o presente momento,pois ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, que estão resguardando a integridade física, psicológica e moral da vítima, além de ter a finalidade de impedir que, solto, o agente reitere na prática delitiva.

No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente,
em razão das declarações da vítima que afirmou perante a autoridade policial que a mesma é constantemente agredida verbal e fisicamente pelo ex-companheiro, que a ameaça de morte alegando que se rompesse o relacionamento atearia fogo na casa com a mesma e os filhos dentro
.

Ressalto, também, que
o acusado possui antecedentes criminais por crimes dessa mesma natureza, inclusive com executivo de pena que tramita sob o no 2000559-44.2020, por sentença condenatória transitada em julgado deste Juízo
, o que dá a certeza a esta magistrada de que a imposição de que outras medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública e da integridade física da vítima.

Outrossim, a vítima afirmouque o acusado lhe ameaça sem motivo algum e sempre que está embriagado
.

Assim, em meu sentir, ao contrário do que afirma a douta defesa, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que se solto, pode voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima, a fim de obstar o regular andamento das investigações e a descoberta da verdade dos fatos.

Evidentemente que
faz-se
necessária a mantença do decreto preventivo também para a devida apuração das circunstâncias que antecederam o crime, a motivação e também a própria defesa do indiciado.

Assim, entendo estarem presentes e justificados todos os requisitos autorizadores para a mantença do decreto preventivo, cumprindo, assim, os termos estatutários no Artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Quanto ao
periculum in mora
, vale destacar que a prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública abalada pela divulgação do delito ora analisado, que em muito contribui para o aumento das estáticas gerando o sentimento de impunidade e, muitas vezes, incentivando o cometimento de delitos por outros agressores contumazes.

Além disso, por todo conjunto material de provas até agora produzido nos autos justificam a mantença do decreto preventivo para a aplicação das sanções prevista na Lei Penal em vigor.Igualmente, no que tange à garantia da ordem pública, assevera-se na forma da sociedade se resguardar ao Judiciário, como traz o ensinamento do renomado doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código Penal Comentado, 12a Edição, pág. 668:

[...]

Ainda, no tocante a garantia da ordem pública, encontra-se também abalada pela gravidade e a brutalidade do crime, sobretudo cometido no âmbito da Violência Doméstica.

Quanto à aplicação da Lei penal, esta encontra-se revestida de legalidade. Mais uma vez confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

Assim, tais elementos recomendam que este Juízo, mantenha a prisão preventiva do indiciado, em consonância com o parecer ministerial lançado nos autos.

Além disso, também não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não são adequadas em razão da gravidade do crime (Artigo 282, inc. II do Código de Processo Penal) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Ademais, o fato de a vítima ter sido intimada das medidas protetivas e do acusado possuir predicados subjetivos favoráveis não inibe a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos.

Repito que, ainda que se trate de pessoa sem antecedentes, primária, com domicílio certo e profissão definida, ou seja, condições pessoais favoráveis a doutrina orienta-se no seguinte sentido, conforme se vê abaixo:

[...]

No mais, cumpre consignar que, nos termos da Súmula no 09 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência, previsto no artigo 5o, LXI, da Constituição Federal.

Desta forma, fundamentado nos indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), deve ser mantida a sua prisão, nos moldes dos Artigos 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, objetivando tal medida a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, caso sobrevenha condenação ao final.

Por último, convém assinalar, que o só fato da existência da Pandemia da Covid-19 não constitui argumento plausível para a revogação da prisão cautelar. A uma porque a administração do Sistema Carcerário do Estado de Mato Grosso, especialmente da Penitenciária da Mata Grande tem implementado com sucesso diversas medidas de contenção e prevenção do contágio do Coronavírus (vide Nota Técnica Orientativa 04/2020/SAAP/SESP-MT).

A duas porque diante dos fundamentos acima expostos, especialmente no que tange à reincidência, não vislumbro eficaz a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou pelo uso da tornozeleira eletrônica).

ISTO POSTO
, em consonância com o Ministério Público
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva e, consequentemente

MANTENHO

A

PRISÃO

PREVENTIVA
do acusado
RICARDO PATRÍCIO PEREIRA ROCHA
, vez que permanecem os requisitos e fundamentos dos Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...].
(ID
65234524 do processo originário).
Destacamos

Da
s
decis
ões
acima

parcialmente

reproduzida
s
,

extrai-se

que

o

paciente

responde

ao

Processo Executivo de Pena n.
2000559-44.2020.8.11.0064
.
Ademais
, em
consulta
realizada

pela
assessoria deste magistrado ao sistema SEEU,

foi
c
onsta
tado que
sua

condenação
,
transit
ou
em julgado
no dia 8 de julho de 2020,

pela prática do crime de descumprimento de medida cautelar, previsto no art. 24-A da
Lei n. 11.340/06
, contra vítima diversa (ex-companheira do
acusado
).

A
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitivado agente,a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Destarte
, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existênciado crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

No que diz respeito ao
conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme
de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressãoa necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.A garantia da ordem pública deve ser visualizadapelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

periculum

libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, di
ante da sua reiteração delitiva, especialmente em crime da mesma natureza.

De mais a mais
, no que tange a alegada ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal, não se pode cogitar em constrangimento ilegal, visto que a

prisão preventiva
do
paciente
se apresenta necessária

para

assegurar

a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, segundo o qual:

É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento

de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
E
,

se isso não bastasse,
é
mister
registrar que o decreto preventivo invectivado não foi fundamentado apenas no art. 313, III, do Código do Processo Penal, mas também no inciso II do referido dispositivo,
visto que o
acusado
é reincidente.

Noutro viés em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação,
sobreleva
reconhe
cer
que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em
alusão
.

Além do mais
, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:

A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua

substituição

por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido
o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como
asseverado
linhas
volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Daí por que, é necessário ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, em especial porquanto
o paciente é reincidente em delito da mesma natureza
, motivo pelo qual
suas
circunstâncias pessoais revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por

derradeiro,

não obstante
a
impetrante alegue

que o

paciente
tem
condições

pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
imprescindível que consigne
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:

As condições pessoais

favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando

presente

o periculum
libertatis
.

Posto isso,

em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor

de

Ricardo
Patricio
Pereira Rocha
;

por

consequência,

denego a ordem
de

habeas corpus
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021